Tribunal: TJMT
Processo: 1023842-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023842-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[C. O. FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 09.432.225/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– aGRAVO DESpROVIDO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N. 6.830/80 – SÚMULA 414/STJ – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO OCMPROVAÇÃO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8, da Lei n. 6.830/80.

2. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em SUA nulidade.

3. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (QUARENTA) salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela C. O. Ferramentas Equipamentos de Segurança e Assistência Técnica Ltda. – ME, que visa reformar a decisão do i. Relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1023842-43.2022.8.11.0000.

Inconformada, a agravante sustenta que a citação por edital não obedeceu aos ditames legais, uma vez que não foram esgotadas todas as tentativas de localização da executada, sendo violado os ditames do art. art. 8o, da Lei n. 6.830/80, art. 256, do CPC e súmula 414, do STJ.

Segue sustentando a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o provimento do recurso principal.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 167107696), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Rondonópolis/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da C. O. Ferramentas Equipamentos de Segurança e Assistência Técnica Ltda. – ME, visando o recebimento de R$ 14.879,38 (quatorze mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 306/2020).

Diante disso, a executada opôs exceção de pré-executividade, defendendo, em suma, a impenhorabilidade do montante de R$ 206,60 (duzentos e seis reais e sessenta centavos), nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, bem como a nulidade da citação editalícia realizada nos autos, ante o não esgotamento dos meios possíveis para a sua localização (id. 151209179 – pág. 63/74).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a citação por edital ocorrida nos autos obedeceu aos ditames do art. 8o, da Lei n. 6.830/80, art. 256, do CPC e súmula 414 do STJ, aliado a ausência de comprovação da impenhorabilidade do valor penhorado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta (id. 151209179 – pág. 91/95).

Diante disso, a executada interpôs recurso de agravo de instrumento, trazendo as mesmas teses argumentativas postas na exceção de pré-executividade.

Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a citação editalícia e a imediata restituição do valor bloqueado.

O i. Relator, sob o fundamento de que a r. decisão está em consonância com a súmula 414 do STJ e que não houve prova da impenhorabilidade do montante bloqueado, negou provimento ao recurso (id. 159001180).

Irresignada com a r. decisão, agora em sede de agravo interno,
a agravante sustenta que a citação por edital não obedeceu aos ditames legais, uma vez que não foram esgotadas todas as tentativas de localização da executada, sendo violado os ditames do art. art. 8o, da Lei n. 6.830/80, art. 256, do CPC e súmula 414, do STJ.

Segue sustentando a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o provimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à as alegações da recorrente, o certo é que
a citação é ato formal, que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Nas demandas de execução fiscal, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.”
(Manual de Direito Processual Civil, 5a Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336).

Por sua vez, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu art. 8o, inc. III, dispõe sobre a citação por edital, confira,
verbis
:

“Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

[...]

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.”

À vista disso, da simples leitura da referida norma legal, pode se observar que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por Oficial de Justiça.

Nesse particular, imperioso se faz dizer que a Lei n. 6.830/80, a qual regulamenta a matéria (LEF) e, portanto, específica, diga-se de passagem, deve prevalecer sobre a regra geral disposta no art. 256, inc. II, do CPC, de modo que caem por terra as alegações do agravado em sentido contrário.

Assim, é de clareza solar que a norma específica, qual seja, a que está descrita no art. 8o, inc. III, da Lei n. 6.830/80, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, conforme defendido pelos agravantes.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso está pacificada nos Tribunais Pátrios, mormente em razão do verbete sumular 414 do STJ, o qual dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade
.”
(RAI n. 1011351-09.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.03.2021 – negritei)

Nessa trilha, pelo que se observa do caso em voga, em que pese às alegações da executada, ora agravante, o certo é que foi realizada a tentativa a citação da mesma via AR, que restou infrutífera (id. 151209179 – pág. 13) e, posteriormente, através de Oficial de Justiça, também sem êxito, conforme certidão de id. 151209179 – pág. 24.

Dessa forma, resta evidente que foram esgotadas todas as formas ordinárias para localização da executada, ora recorrida, sem que Fazenda Pública Municipal tenha logrado êxito em seu desígnio, motivo pelo qual a citação por edital se mostra perfeitamente legal no caso em tela.

Outrossim, não é demais ressaltar que a citação editalícia exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal em comento e, ao mesmo tempo, possibilitar o prosseguimento do executivo fiscal, com a expropriação de bens dos devedores, não havendo que se falar em sua nulidade.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação de impenhorabilidade do montante bloqueado na conta bancária do executado, convém destacar que não se desconhece que o c. STJ, interpretando o art. 833, inc. X, do CPC, firmou posição no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.445.026/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.09.2019).

Entretanto, no caso em voga, não há uma prova sequer a fim de demonstrar que o valor penhorado, de R$ 206,60 (duzentos e seis reais e sessenta centavos), estava depositado em sua conta corrente com o propósito de poupar, na medida em que a finalidade da aludida norma legal é garantir uma pequena reserva econômica à parte executada.

Nesse contexto, importante ressaltar que
“
re
veste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada
, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)”
(REsp n. 1.230.060/PR, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.08.2014 – negritei), hipótese que se revela evidenciada nos autos.

Destarte, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

A propósito, vejamos o posicionamento deste Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida
.”
(TJMT, RAI n. 1010627-05.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.08.2020 – negritei).

Logo, com a devida vênia, não há dúvidas de que o
decisum
proferido pelo Juízo de Origem está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023